Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-10.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701580-10.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: VALDEVÂNIA SILVA DE CASTRO, LUCAS SILVA DE CASTRO, LUIS GABRIEL SILVA DE CASTRO, G. C. S. D. C., G. S. D. C., ESPÓLIO DE EDUARDO FERREIRA DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: VALDEVÂNIA SILVA DE CASTRO DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo STJ no Tema 1.074, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018